Tribunal: STF
Processo: HC 59143
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRIME DE ENTORPECENTE. LEI N. 6.368, DE
21.10.1976, ART. 12. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA POR JUIZ DE
DIREITO, NÃO SENDO O LUGAR DO CRIME SEDE DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO JUIZ, MESMO SE SE
TRATASSE DE TRAFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DENTRE OUTROS, NOS CONFLITOS DE JURISDIÇÃO
N.S 5.981 E 5.976. PEDIDO INDEFERIDO.